Tribunal: TJMT
Processo: 1013552-09.2023.8.11.0040
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO INOMINADO No 1013552-09.2023.8.11.0040
AGRAVANTE: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
AGRAVADO: CLAUDETE PRESTES XAVIER
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 08 a 11/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 800 E 890 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por Concessionária Rota do Oeste S.A. contra decisão monocrática que, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, negou seguimento a Recurso Extraordinário em Recurso Inominado, sob o fundamento de ausência de repercussão geral e adequação aos Temas 800 e 890 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o Recurso Extraordinário, inadmitido na origem, apresenta demonstração suficiente e concreta de repercussão geral apta a superar a presunção de sua inexistência em causas oriundas dos Juizados Especiais Cíveis, bem como se há ofensa constitucional direta a justificar seu processamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 800, estabelece a presunção relativa de inexistência de repercussão geral em causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis, exigindo demonstração objetiva do prequestionamento e fundamentação concreta sobre a relevância da matéria.
4. O Tema 890 do STF define que alegações de violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, legalidade, propriedade e acesso à justiça, quando fundadas em relação contratual, possuem natureza infraconstitucional, não configurando repercussão geral.
5. A controvérsia não ultrapassa os limites do juízo de equidade próprio dos Juizados Especiais e não demonstra interesse que transcenda os limites subjetivos da causa, em conformidade com o art. 1.035, § 2o, do CPC.
6. As alegações da agravante configuram mero inconformismo, não trazendo elementos novos ou específicos capazes de afastar a jurisprudência consolidada do STF nem de autorizar reexame fático-probatório.
7. A decisão monocrática atacada enfrentou integralmente os pontos suscitados, inexistindo omissão, contradição ou inovação jurídica que justificasse sua revisão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A admissão de recurso extraordinário proveniente dos Juizados Especiais Cíveis exige demonstração concreta de repercussão geral, nos termos do Tema 800 do STF. 2. Questões contratuais, ainda que sob alegação de violação a princípios constitucionais, possuem natureza infraconstitucional e não configuram repercussão geral, conforme Tema 890 do STF. 3. O mero inconformismo da parte não autoriza a rediscussão da matéria decidida em consonância com a jurisprudência consolidada do STF.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 3o; CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, I, “a”, e 1.035, § 2o; Lei no 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025, DJe 14.04.2025; STF, RE 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13.03.2009; Temas 800 e 890 da Repercussão Geral do STF.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013552-09.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDETE PRESTES XAVIER - CPF: 028.700.939-42 (RECORRENTE), MARCOS ABRAAO SILVA LIMA - CPF: 026.981.761-13 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025